Tribunal: TJES
Processo: 5000883-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000883-23.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: POSTO CORUMBA LTDA e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB NORTE LITORÂNEO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. - Agravo de instrumento interposto por Posto Corumba Eireli-ME e Valcir Malini Junior-EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença (Proc. n. 0000323-16.2021.8.08.0047), movida pela Cooperativa de Crédito Norte Litorânea – Sicoob Norte Litorâneo contra Posto Dadai Ltda., Valcir Malini Junior e Terezinha Campos Malini. A decisão agravada reconheceu “elementos concretos de provável sucessão empresarial” e autorizou a constrição patrimonial (BACENJUD e RENAJUD) sobre bens das empresas agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há elementos suficientes para o reconhecimento de sucessão empresarial entre os agravantes e a empresa executada Posto Dadai Ltda.; e (II) estabelecer se é legítima a constrição patrimonial sobre os bens dos agravantes com fundamento no art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo de instrumento possui cognição limitada à matéria efetivamente decidida pelo juízo de origem, não podendo apreciar temas novos não enfrentados na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

4. A decisão recorrida se limitou à análise da responsabilidade patrimonial dos agravantes com fundamento em possível sucessão empresarial, não tendo apreciado matérias relativas à nulidade de citação, do título executivo, excesso de execução ou penhora indevida.

5. Há indícios suficientes nos autos de que os agravantes foram constituídos com o mesmo objeto social, mesmo ramo de atividade e vínculos societários comuns aos executados originários, evidenciando o intuito de continuidade empresarial e possível esvaziamento patrimonial.

6. A sucessão empresarial pode ser presumida, mesmo sem a formalização da transferência, quando verificados elementos de continuidade da atividade econômica, como previsto no art. 50, § 1º, do CC e conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no REsp 1.874.250/RS).

7. A ausência de demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder afasta a tese de nulidade da decisão agravada e legitima a manutenção das medidas constritivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração da sucessão empresarial pode ser reconhecida a partir de indícios objetivos de continuidade da atividade econômica, identidade de objeto social e vínculos societários, ainda que ausente a formal transferência patrimonial.

2. A responsabilidade patrimonial de terceiros pode ser admitida quando comprovado que a constituição de nova pessoa jurídica visou à continuidade da empresa original com o objetivo de fraudar credores.

3. A análise do agravo de instrumento deve se limitar às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.874.250/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15-12-2020, DJe 18-12-2020; TJES, AgInt no AI 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01-11-2023; TJSP, AI 2067544-44.2018.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Vadão, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 16-05-2018, DJESP 24-05-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000883-23.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
POSTO CORUMBA
EIRELI-ME
. E
VALCIR MALINI JUNIOR
EPP
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE LITORÂNEO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Posto Corumba
Eireli-M
E
.
e

Valcir Malini Junior-
E
PP
.

interpuseram agravo de instrumento em razão da respeitável decisão dos id. 7143523 (fls. 04-5) e id. 7143522 (fls. 01-2), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da “ação monitória” - distribuída sob o n. 0000323-16.2021.8.08.0047 e atualmente em fase de cumprimento de sentença - proposta pela
Cooperativa e Crédito
Norte Litorânea – Sicoob
Norte Litorâneo
1
contra
Posto Dadai Ltda., Valcir Malini Júnior e Terezinha Campos Malini
,

que
reconheceu “elementos concretos de provável sucessão empresarial”
para se permitir a busca de patrimônio das “sociedades empresárias ‘Valcir Malini Junior’ e ‘Posto Corumba Eireli’ (fls. 253/257 e 245/252)”, deferindo
em parte a postulação da exequ
e
nte (Cooperativa agravada) “
para
determinar a realização de BACENJUD e RENAJUD sobre bens das terceiras Valcir Malini Junior e Posto Corumba Eireli, bem como dos demais executados” (id. 7143522 – fl. 02).

Nas razões do recurso
(
id. 7143514 -
fls.
1-
41
)
os agravantes
aleg
aram
, em síntese,
que:
1
) “a desconsideração da pessoa jurídica merece ser afastada, dada a inexistência de dispositivo legal que a preveja” (fl.
14
);

2)
subsiste a
“impossibilidade de redirecionamento da execução” (fl. 25);
e
3
)
“
demonstraram tanto a nulidade da citação e intimação, grave cerceamento de defesa, nulidade do título, a trazer como consequência a necessidade de extinção do processo de execução como, em defesa subsidiária, o excesso de execução e a penhora indevida
”
(fl.
38
).

Requereram
“provimento ao recurso, para reformar a r. Decisão agravada, declarando a nulidade da citação e intimação, deferindo a perícia grafotécnica no AR de fls. E prova pericial contábil, reconhecendo-se a ausência de responsabilidade dos Agravantes pelo valor executado, considerando os seguintes aspectos: (i) a impossibilidade de despersonalização das executadas pela ausência de amparo legal, pela inexistência de atos fraudulentos praticados pelos executados e pelos Agravantes e, por fim, pela existência de bens da sociedade executada (Posto Dadai); a nulidade do titulo executivo e, ainda, do excesso da execução, com o acolhimento da impugnação apresentada, para que surtam os efeitos legais a que se destinam” (id. 7143514 - fls. 40-1).

O
pedido de efeito suspensivo
a
o agravo
foi indeferido

(
id 7201679
)

e não houve apresentação de
c
ontrarrazões
(id 9166214)
.

A
s proposições recursais não
justificam alteração d
a r
espeitável
decisão
recorrida
.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, cabendo ao Tribunal a análise do acerto ou desacerto da decisão objurgada, dentro dos limites do que foi efetivamente decidido pelo juízo
a quo
.

A introdução de matérias não apreciadas em primeira instância configura, via de regra, indevida supressão de instância.

Nesse sentido, verifica-se que as temáticas relacionadas à nulidade de intimação e citação, à nulidade do título, ao excesso de execução e à penhora indevida, suscitadas pelos agravantes, não foram objeto de análise aprofundada na decisão agravada (id 7201679).

Sobre essa temática, cito o aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância." (Agravo de Instrumento n. 5002020-74.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator Des. Raphael Americano Câmara, Data: 01-11-2023)

S
eguindo essa lógica,

parece-me que
apenas
deve
m
ser examinada
s as proposições ligadas

à
matéria
da
responsabilização patrimonial dos agravantes
advinda do reconhecimento da
sucessão empresarial
envolvendo
o
s agravantes
e

os devedores originários -
cuja relação jurídica ficou demonstrada na documentação
que aparelhou a petição inicial da
ação monitória
atualmente
em fase de cumprimento de sentença
- que são o
Posto Dadai Ltda.,
Valcir Malini Junior e Terezinha Campos M
a
lini
.

Assim, de forma a não incorrer em supressão de instância, a análise deste recurso de agravo de instrumento cingir-se-á às proposições diretamente ligadas à matéria da responsabilização patrimonial dos agravantes, advinda do reconhecimento da sucessão empresarial.

Quanto à questão da desconsideração da personalidade jurídica e à provável sucessão empresarial, reconheço que as proposições recursais não são capazes de levar a reforma da r. decisão recorrida.

Sobre
esse ponto
,
d
as premissas da
respeitável
decisão agrava
da

denota-se que houve
cria
ção
societária cuja
manobra
empresarial
foi total

em detrimento da credora,
tudo
para que se permitisse a
continuidade
d
as atividades
negociais

ligadas aos devedores do título originário,
num tipo de sucessão por parte das agravantes,

como
tentativa de
blinda
gem
de pagamento de dívidas pretéritas
.

É
importante
,
neste particular,
destacar a seguinte fundamentação
da r. decisão agravada
:

“
[...]

Ao analisar a pretensão autoral, depreendo que: i) os executados Valcir Malini Junior e Terezinha Campos Malini constituíram, respectivamente, as sociedades empresárias ‘Valcir Malini Junior’ e ‘Posto Corumba Eireli’ (fls. 253/257 e 245/252); ii) as mencionadas pessoas jurídicas têm objetos sociais idênticos à executada Posto Dadai Ltda fls. 245 e 253; iii) houve, pelas diligências constritivas realizadas nos autos e o estado de inadimplência dos executados, patente intuito de esvaziamento patrimonial, permitindo o exercício do objeto social por meio de outras duas pessoas jurídicas — e livre de quitação das dívidas pendentes.

Em casos como o vertente, parece-me plausível, a primeira vista, que as terceiras empresas desempenham, por meio de novas personalidades jurídicas, as atividades que seriam desempenhadas pela primeira executada não fossem as dívidas existentes, de modo que há elementos concretos de provável sucessão empresarial. Com efeito, devem as terceiras, a princípio, se submeter às dívidas pendentes, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

A propósito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA DA DEVEDORA NA FASE DE CONHECIMENTO. REVELIA DE SEU SÓCIO REPRESENTANTE NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pessoa física que constituiu EIRELI com a mesma denominação de fantasia e com o mesmo objeto social da devedora, e que afirmou que aquela se instalou no mesmo endereço desta, que se encontra paralisada há anos. Demais elementos probatórios que corroboram a constatação de confusão patrimonial e sucessão fraudulenta entre as empresas, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Recurso provido. (TjSP; Al 2067544-44.2018.8.26.0000; Ac. 11458826; Americana; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gomes Vadão; Jutg. 16/05/2018; DJESP 24/05/2018; Pág. 1890)

[...]”

Nesse contexto,
subsiste um
gama de aspectos fáticos envolvendo as novas pessoas jurídicas com o Posto
Dadai Ltda.
e os
dois
outros
executados (que figuram como
devedores originários,
Srs.
Valcir Malini Junior e Terezinha Campos Malini
) tudo sinalizando
, do que consta dos autos, que se
deve dar
credibilidade
à incidência do artigo 50, § 1
º
, do Código Civil,
pois ficou aparente aquele contexto de
irregularidades apontado na respeitável decisão agravada.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “a caracterização da sucessão empresarial fraudulenta não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social” (AgInt no REsp n. 1.874.250/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 15-12-2020, DJ: 18-12-2020).

No mais
, não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia na respeitável decisão recorrida, dadas as irregularidades apontadas que aquebranta
as
alegações dos agravantes.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

1
- Nome da agravada conforme indicado às fls. 02 e 169, dos autos físicos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/03/2026:

Acompanho o E. Relator.